Tribunal: TJPA
Processo: 0022285-05.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022285-05.2014.8.14.0301

APELANTE: OTICA LENTE DE OURO LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, OTICA LENTE DE OURO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, apenas para afastar a sucumbência recíproca.

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de oscilação na rede elétrica que ocasionou a queima de equipamentos essenciais à atividade comercial da autora, Ótica Lente de Ouro Ltda. Sentença de parcial procedência fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 328.826,60 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais alegados; e, (ii) se os valores indenizatórios fixados são excessivos e configuram enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, corroborados pelo laudo pericial e documentos constantes dos autos.

5. O valor da indenização por danos materiais foi fixado com base em provas robustas, especialmente no laudo pericial não impugnado de forma eficaz, inexistindo enriquecimento ilícito.

6. Quanto aos danos morais, configurado o prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica decorrente da paralisação das atividades comerciais, sendo o valor de R$ 10.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de oscilação na rede elétrica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal.
2. Pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral quando comprovada lesão à sua honra objetiva, reputação ou imagem, especialmente quando há impacto negativo nas suas atividades econômicas em decorrência de falha na prestação de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2452477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/09/2024; STJ, AREsp nº 2672734, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13/08/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,
em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.25894266.

Na origem, a empresa autora ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais
em virtude de oscilação na rede elétrica, ocorrida em 10/09/2009, que teria ocasionado a queima de diversos equipamentos essenciais ao desenvolvimento de sua atividade comercial.

O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
a demanda, condenando a requerida ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 328.826,60
e por
danos morais no valor de R$ 10.000,00
,
além da fixação de
sucumbência recíproca
.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. Na decisão monocrática, foi
negado provimento ao recurso da Equatorial

e dado

parcial provimento ao recurso da Ótica.

Irresignada, a ré interpôs Agravo Interno (Id.26584607), sustentando, preliminarmente, a inexistência de responsabilidade civil, argumentando que cumpriu rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL e que o não ressarcimento decorreu da mora da própria consumidora, que não apresentou os documentos exigidos no processo administrativo.

No mérito, impugna o valor fixado a título de danos materiais, alegando que não há comprovação suficiente dos valores, os quais seriam excessivos e representariam enriquecimento ilícito. Defende, subsidiariamente, que o montante deveria corresponder ao valor do acordo administrativo não formalizado, de R$ 61.835,00, ou, alternativamente, que a indenização seja limitada ao valor de mercado dos equipamentos na época da liquidação.

Quanto aos danos morais, sustenta sua inexistência, por não haver prova efetiva de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, tratando-se de mero aborrecimento sem repercussão comercial relevante.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para afastar a condenação ou, sucessivamente, reduzir significativamente os valores fixados.

Em contrarrazões (Id. 26909759), a agravada pugna pela manutenção
integral da decisão agravada
,
afirmando que a concessionária não produziu qualquer prova capaz de afastar a sua responsabilidade, que é
objetiva
,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que os
danos materiais
estão plenamente comprovados pelos documentos juntados aos autos, bem como pelo laudo pericial, não sendo possível acolher a tese de que o valor deveria ser atualizado segundo a cotação atual dos equipamentos, já que a indenização visa recompor o prejuízo da época do sinistro.

Quanto aos
danos morais
,
afirma serem plenamente cabíveis, considerando o impacto significativo causado nas atividades comerciais da autora, a interrupção dos serviços e o prejuízo à sua imagem perante os clientes.

Por fim, aponta que o agravo interno se limita a
reiterar argumentos já analisados e afastados
,
configurando tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório, síntese do necessário.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL); todavia, a agravante requereu sustentação oral.

Assim, determino a inclusão do feito em pauta de julgamento no PLENÁRIO PRESENCIAL.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que não assiste razão à agravante.

Após análise detalhada dos argumentos apresentados, constato que a parte agravante se limita, essencialmente, à reiteração dos argumentos já expendidos na Apelação.

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária restou devidamente fundamentada com base nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, corroborada por laudo pericial conclusivo e documentos constantes dos autos (Id. 15179378, fls. 333/334), que atestam, de modo inequívoco, a ocorrência da oscilação de tensão e o nexo de causalidade com os danos experimentados pela empresa autora.

Outrossim, repiso o acerto da sentença proferida pelo juízo de origem, senão vejamos:

“Em documento de fls. 32, há parecer técnico emitido pela própria Ré acusando o deferimento do pedido de ressarcimento dos danos reclamados. Foi também juntado termo de acordo judicial firmado entre as partes no bojo de processo administrativo de ressarcimento de danos materiais nº. 2009891673764. Tais documentos evidenciam que a Ré extrajudicialmente havia reconhecido o nexo de causalidade entre o evento e o dano sobre os equipamentos da Autora.

Em laudo pericial juntado em fls. 333/334, o perito informou que a variação de tensão de energia elétrica pode ocasionar a queima de componente que acarretou o defeito no objeto da ação (quesito 7), bem como informou que a causa da interrupção do aparelho não poderia ser derivada de defeitos de fabricação/instalação do aparelho, pois em virtude do tempo de uso do aparelho, essa hipótese apareceria nos primeiros momentos de uso (quesito 8). Concluiu que os equipamentos periciados foram danificados pela variação de tensão neles aplicados, com características desta variação ter ocorrido pela rede externa.

A Ré alega que o Laudo Pericial destaca que as instalações elétricas internas na data da inspeção estavam em perfeito estado, mas a suposta ocorrência teria sido datada de 10/09/2009, de maneira que o laudo não assegura que na data indicada pelo Autor as instalações internas estariam em perfeito estado de conservação.

Porém, não merece prosperar a referida alegação. Isso porque cabia a Requerida, à época do evento danoso, diligenciar com parecer técnico para demonstrar que as instalações internas no momento do dano não estariam em perfeito estado de conservação.

Nesse contexto, a Ré não produziu prova idônea para excluir o nexo de causalidade entre o dano e a sua conduta, uma vez que, das provas produzidas nos autos, infere-se que a queima dos aparelhos se deu em razão de variação de tensão da rede elétrica, traduzindo falha na prestação de serviço fornecido pela Ré.”

Nesse passo, entendo que a Concessionária ré, através do seu próprio relato, confirma o ocorrido.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
. 2
... Tendo o Tribunal de origem concluído pela presença dos requisitos ensejadores do dano moral e material, pela aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica e pela ausência... de serviço público e o usuário final dos serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista" 17 Desse modo, destaca-se a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia (STJ - AREsp: 2672734, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 29/08/2024).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população. 2 . Com efeito, nos termos do julgamento do REsp n. 1.095.575/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/11/2011, ao enfrentar a mesma situação dos autos, ressaltou que cumpria à concessionária, devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica ? para a qual é remunerada pelo serviço ?, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos
.
3. Na hipótese, ao afastar toda e qualquer responsabilidade da concessionária de serviço público, para atribuir culpa exclusivamente à vítima pelo evento danoso, o acórdão recorrido decidiu em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal Superior.4. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal . Assim, têm-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante.5. Agravo interno improvido.”(
STJ - AgInt no AREsp: 2452477 SP 2023/0318356-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).

Outrossim, é a jurisprudência dessa Corte de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. DANOS A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia é objetiva, nos termos dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando, como ocorreu no caso, a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta da ré/apelante e o prejuízo sofrido pelo consumidor.
2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003826920218140062 21614016, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Restou, ainda, corretamente aplicado o artigo 373, II, do CPC, impondo-se à ré o ônus de demonstrar a existência de excludente de responsabilidade, o que não logrou êxito, inclusive, pelo reconhecimento em processo administrativo.

Quanto aos danos materiais, o montante de R$ 328.826,60 foi fixado com amparo em provas robustas, especialmente laudo pericial e documentos que não foram infirmados pela agravante. A alegação de enriquecimento ilícito não prospera, pois não houve demonstração de que os valores superariam o efetivo prejuízo.

Assim, a agravante não se desincumbiu de lograr êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, no que tange aos danos materiais, sendo crível que o valor inicial do orçamento, data do ano de 2010, e diante da nova cotação de preços, apresentou-se o valor de R$ 145.000,00, que não foram devidamente impugnados pela recorrente, que também sequer questionou o valor restante.

No que tange aos danos morais, é absolutamente consolidado, tanto no STJ quanto nesta Corte, que a pessoa jurídica pode sofrer lesão à sua honra objetiva, reputação e imagem quando comprometida sua atividade econômica. Na hipótese, a paralisação de equipamentos essenciais ao funcionamento da empresa autora, decorrente da falha na prestação de serviço, configura dano extrapatrimonial in re ipsa.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já firmou que:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1 .1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva.
Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes. 3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante. 4. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).”

(STJ, REsp 1.570.371/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/06/2016).

“Diante disso, conclui-se que a pessoa jurídica possui honra objetiva, razão pela qual tem direito à indenização pelo dano moral sempre que seu nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por um ato ilícito... Tal entendimento foi sendo gradativamente alterado até a edição da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça que consagrou a interpretação de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral... Desse modo, toda empresa deve zelar pelo bom nome, em prol de seus negócios. Nesse diapasão, a pessoa jurídica é passível de ser vítima de dano moral". (...)”(STJ - AREsp: 2701214, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/10/2024).

Ademais, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PREJUDICADA EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE BARULHENTO GERADOR DE ENERGIA MOVIDO A DIESEL. DESATIVAÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULAS EM RAZÃO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS POR PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DO ABALO DE CREDIBILIDADE E PERDA DE CLIENTES. Gerador de energia destinado a suprir a demanda de energia em razão do fornecimento insuficiente pela concessionária. Equipamento locado pela ré que emite fuligem e ruído intenso em prejuízo às atividades educacionais da empresa vizinha. Instalação em local inadequado e sem ventilação, liberando monóxido de carbono decorrente da combustão do diesel. Representante Legal da apelante que apontou a tentativa de solução do problema, tanto que o equipamento foi substituído. Proximidade do gerador das salas de aula que causou incômodo e prejudicou as aulas ali ministradas, eis que é fato notório que a propagação de barulho e de fuligem decorrente da combustão do diesel, que importa em poluição ambiental incompatível com a tranquilidade necessária para a prestação dos serviços em favor dos alunos. Prejuízos de ordem material e moral decorrentes do embaraço causado à atividade econômica explorada pela autora. Dano material corretamente mensurado, com base em critérios objetivos correspondentes ao número de alunos perdidos e nos custos de manutenção do local onde deveria ter ocorrido a prestação de serviços cuja execução restou frustrada. Mera impugnação ao laudo que não infirma a conclusão do Perito do Juízo. Prova pericial suficiente para provar o fato constitutivo do direito ao ressarcimento dos lucros cessantes, conforme imposto no art. 373, inciso I, do CPC/15, antigo art . 333, inciso I, do CPC/73, de mesmo teor. Exposição dos alunos a ruídos intensos e fuligem de combustão de diesel.
Fato que aponta para o dano que deve ser ressarcido pela empresa vizinha, por resultar em insatisfação de clientela e infirmar a oferta de serviços de qualidade. Pessoa jurídica que amargou abalo relacionado à sua credibilidade e bom nome. Arbitramento na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado à hipótese e conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
descabida, portanto, qualquer redução. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00314222620128190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator.: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2018, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA INJUSTIFICADAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, com pedido de tutela antecipada, na qual pretende a autora, o restabelecimento de suas linhas telefônicas, canceladas indevidamente pela ré, e o pagamento de indenização por danos morais. 2. Sentença de procedência parcial. 3. Irresignação de ambas as partes quanto ao valor indenizatório
. 4. O dano moral está configurado e decorre do desligamento injustificado das linhas telefônicas da autora, que, sem dúvida, acarretou mais do que mero aborrecimento, tendo em vista que a autora atua no ramo do comércio, utilizando as linhas telefônicas para contato com seus clientes, que certamente, não conseguiram manter contato com a empresa, atingindo a credibilidade da demandante na área comercial, e abalando a sua imagem perante os seus clientes e fornecedores. 5. Verba indenizatória fixada em R$ 10 .000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-RJ - APL: 00333385620208190002, Relator.: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 20/10/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2021).

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

Assim, é o meu voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2025